Tribunal: STF
Processo: ARE 1454655
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Conforme enunciado da Súmula 280 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II –Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).